Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701072-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINE COSTA ALMEIDA SALES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a autora relatou que seu cartão de Vale Transporte foi bloqueado pelo Distrito Federal, o que qual condiciona sua liberação ao pagamento da importância de R$ 958,00, decorrente do uso indevido. Acrescentou que a cobrança é indevida e que seu cartão foi furtado/extraviado em outras três oportunidades. O pedido de tutela de urgência foi deferido porque a demora na concessão do provimento judicial implicaria em grave prejuízo à parte autora, ora agravada, razão pela qual foi determinado o desbloqueio do referido cartão. Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que o cartão do Vale Transporte foi indevidamente usado ou comercializado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito que implicasse na imediata execução da penalidade administrativa de suspensão do cartão de Vale Transporte. Como bem analisado na decisão agravada, a manutenção da penalidade administrativa poderá causar séria desordem ao cotidiano da parte autora, porque essa depende do transporte público para fazer o deslocamento de ida e volta de sua residência ao local onde trabalha. Por outro lado, não restou cabalmente demonstrado que o uso indevido do cartão de Vale de Transporte ocorreu de forma sistemática e cotidianamente. Cumpre destacar que a parte agravada possui rendimentos líquidos mensais de R$ 1.102,57 (ID 93280227 - Pág. 3 – numeração na origem) e que, dada a Pandemia de Covid-19, qualquer situação de comprometimento da sobrevivência de pessoas carentes e baixa renda deve ser afastada, sob pena de se agravar a já precária condição social. O caso reclama a aplicação da LINDB, notadamente os arts. 5o e 20, ao tratarem das exigências do bem comum e das consequências práticas da decisão. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.